Tribunal: TRF3
Processo: 0020790-63.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
87/779)

0020790-63.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. Possibilidade de aplicação da fungibilidade em relação aos benefícios por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente), pela razão de que efetivam a proteção social ao mesmo fato gerador (incapacidade laborativa). Tal situação, aliada à hipossuficiência do segurado perante a Autarquia Previdenciária - retratada, inclusive, na regra prevista no art. 88 da Lei no 8.213/91-, justificam a relativização de questões processuais, tais como o interesse de agir e a congruência entre a sentença e o pedido formulado na inicial, em prol da efetividade da prestação jurisdicional, de forma, que não há afronta ao princípio da congruência entre pedido e sentença, previsto no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do Código de Processo Civil.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

4. Mantida a condenação do INSS ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento da Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Sentença corrigida de ofício. Remessa necessária não conhecida. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, de ofício, fixar os critérios de atualização do débito, não conhecer da remessa necessária e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020790-63.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DE LOURDES ARCANJO

Advogado do(a) APELADO: VALTER LUIS DE MELLO - SP110110-N

OUTROS PARTICIPANTES:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. Possibilidade de aplicação da fungibilidade em relação aos benefícios por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente), pela razão de que efetivam a proteção social ao mesmo fato gerador (incapacidade laborativa). Tal situação, aliada à hipossuficiência do segurado perante a Autarquia Previdenciária - retratada, inclusive, na regra prevista no art. 88 da Lei no 8.213/91-, justificam a relativização de questões processuais, tais como o interesse de agir e a congruência entre a sentença e o pedido formulado na inicial, em prol da efetividade da prestação jurisdicional, de forma, que não há afronta ao princípio da congruência entre pedido e sentença, previsto no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do Código de Processo Civil.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

4. Mantida a condenação do INSS ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento da Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Sentença corrigida de ofício. Remessa necessária não conhecida. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, de ofício, fixar os critérios de atualização do débito, não conhecer da remessa necessária e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020790-63.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DE LOURDES ARCANJO

Advogado do(a) APELADO: VALTER LUIS DE MELLO - SP110110-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (27/07/2013), seu valor aproximado e a data da sentença (13/10/2016), que o valor total da condenação é inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil/2015.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

No mérito, a Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado. condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Por fim, quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

No caso concreto.

Não houve impugnação da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos de qualidade de segurado e carência e incapacidade laboral.

A devolução objeto do recurso ficou limitada à alegação de vício formal na sentença recorrida, por julgamento ultra petita.

O INSS afirma o descompasso entre os limites objetivos da pretensão deduzida pela parte autora e provimento de mérito proferido, ao conceder à autora o beneficio de aposentadoria por invalidez, quando o pedido inicial versou unicamente a concessão de benefício de auxílio-doença, pugnando pela limitação do julgado à real extensão da pretensão formulada na inicial, em homenagem ao princípio da correlação entre pedido e a decisão, bem como da adstrição do Juiz ao pedido da parte, sob pena de afronta ao disposto no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do Código de Processo Civil, in verbis: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.".

No entanto, é possível a aplicação da fungibilidade em relação aos benefícios por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez), pela razão de que efetivam a proteção social ao mesmo fato gerador (incapacidade laborativa). Tal situação, aliada à hipossuficiência do segurado perante a Autarquia Previdenciária - retratada, inclusive, na regra prevista no art. 88 da Lei no 8.213/91, justificam a relativização de questões processuais, tais como o interesse de agir e a congruência entre a sentença e o pedido formulado na inicial, em prol da efetividade da prestação jurisdicional, de forma, que não há afronta ao princípio da congruência entre pedido e sentença.

Nesse sentido, o magistrado, e a própria Administração Previdenciária, tem o poder-dever de conceder o benefício mais adequado ao caso concreto, sem que isso importe em julgamento ultra ou extra petita. Em tal contexto, cabe ao juiz, diante do conhecimento da situação fática, identificar e aplicar o Direito pertinente.

No caso em tela, após análise do conjunto probatório, entendeu o Juízo "a quo" que a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, não havendo óbice à sua concessão.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: Processo AGARESP 201200479669/ AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 155067, Relator(a) HERMAN BENJAMIN, STJ, SEGUNDA TURMA, Fonte DJE DATA:26/06/2012 ..DTPB, STJ, 6a Turma, AGRESP 200400009150, Relator: CELSO LIMONGI, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP, DJe DATA: 03.11.2009, STJ, AGRG no REsp 1282928/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 09.10.2012, DJe 17.10.2012.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial. Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Quanto aos honorários advocatícios, não merece reparo a sentença, de rigor a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária e nego provimento à apelação.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. Possibilidade de aplicação da fungibilidade em relação aos benefícios por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente), pela razão de que efetivam a proteção social ao mesmo fato gerador (incapacidade laborativa). Tal situação, aliada à hipossuficiência do segurado perante a Autarquia Previdenciária - retratada, inclusive, na regra prevista no art. 88 da Lei no 8.213/91-, justificam a relativização de questões processuais, tais como o interesse de agir e a congruência entre a sentença e o pedido formulado na inicial, em prol da efetividade da prestação jurisdicional, de forma, que não há afronta ao princípio da congruência entre pedido e sentença, previsto no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do Código de Processo Civil.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

4. Mantida a condenação do INSS ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento da Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Sentença corrigida de ofício. Remessa necessária não conhecida. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, de ofício, fixar os critérios de atualização do débito, não conhecer da remessa necessária e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.